Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708839-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KAYO RHUAN PAULISTA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. CONSUNÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Em sendo parte das imputações formuladas na denúncia relativas à usos de documento público falso (art. 299 /c 304, do Código Penal, por duas vezes), em que a pena máxima abstratamente cominada aos delitos imputados é de 5 anos, tem-se que a prescrição se opera em 12 anos (art. 109, inciso III, CP), sendo certo que, no caso, entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia não transcorreu referido lapso prescricional. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a aplicação do princípio da consunção dos crimes de uso de documentos falsos com os delitos tributários apurados em outro processo, porque a falsificação, a elaboração e o uso dos documentos ideologicamente falsos não tiveram como finalidade única a prática de crimes tributários e nem se exauriram nesses ilícitos fiscais, pelo contrário, viabilizaram a prática de atos negociais necessários à manutenção de empresas no mercado. 3. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela confissão parcial do réu e pela prova pericial amparam a condenação do acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 297, caput, c/c 304, do Código Penal e 299, caput, c/c 304, (duas vezes), todos do Código Penal. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 109, inciso IV, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa quanto aos 2o e 3o fatos descritos na denúncia, tendo em vista que a falsidade ideológica do documento público utilizado perante a Junta Comercial do Distrito Federal (carteira de identidade) para ser admitido como sócio administrador da empresa SKINAO Comércio Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda-ME já compunha a descrição da denúncia relativa ao 1o fato que, na realidade, tratou-se de uso de documento público falso (certidão de nascimento) para a expedição de Carteira de Identidade ideologicamente falsa pelo Instituto de Identificação da PCDF. Afirma que o “mencionado RG foi, em sequência, utilizado para a perpetração das falsidades ideológicas em dois outros documentos particulares: um referente à alteração do contrato social (2o fato), e outro relativo ao requerimento de empresário (3o fato). Houve, assim, quanto ao 2o e 3o fatos, dois usos de documento público ideologicamente falso para perpetrar duas falsidades ideológicas de documentos particulares (arts. 299 c/c 304, do CP)”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 109, inciso IV, do CP. Isso porque, a turma julgadora, analisando o contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Considerando que a narração do 2o e 3o fatos contidos na denúncia é a de ”usar documento público ideologicamente falso (RG no 3.204.117 SSP/DF), em nome de KAYO RUAN ALVES DA SILVA para ser admitido como sócio administrador da empresa SKINAO Comercio Atacadista e Varejista de Alimentos LTDA – ME (nome fantasia Supermercado Skinão), CNPJ no 09.654.268/0001-11, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante” e de “usar documento público ideologicamente falso (RG no 3.204.117 SSP/DF) em nome de KAYO RUAN ALVES DA SILVA para constituir a empresa individual KRA DA SILVA – EPP (nome fantasia RODOCRISTAL), CNPJ no 13.563.099/0001-81, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante”, está-se diante de verdadeiros usos de documentos públicos ideologicamente falsos, uma vez que o apelante KAYO teria se utilizado de RG ́s falsificados nos atos de empresa. Diante disso, como a pena máxima abstratamente cominada aos delitos imputados (art. 299 /c 304, do Código Penal, por duas vezes) é de 5 anos, tem-se que a prescrição se opera em 12 anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, sendo certo que, no caso, entre a data dos fatos (08/02/2011 e 25/04/2011) e a data do recebimento da denúncia (12/04/2022 – ID 48147035), não transcorreu referido lapso prescricional. Nesse contexto, correta a sentença ao afastar a preliminar de prescrição” (ID 58521078). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025